Tribunal: STF
Processo: RE 1362287
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Estado de Mato Grosso do Sul interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – DEVER DE FAZER E COBRANÇA – MILITAR – INDENIZAÇÃO DE RETRIBUIÇÃO – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO – ATIVIDADES QUE EXTRAPOLAM AS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO – CONSTITUCIONALIDADE DA VANTAGEM PECUNIÁRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR 127/2008 – DECRETO ESTADUAL Nº 12.560/08 – EXIGÊNCIA DE DESIGNAÇÃO PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POR MEIO DE ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO – EXCESSO DO PODER REGULAMENTAR – REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 127/2008 – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – VERBA DEVIDA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – REQUERIMENTO SUCESSIVO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO. 



    01. Satisfeitos os pressupostos legais (previstos na Lei Complementar nº 127/2008), o servidor público faz jus ao recebimento de vantagem pecuniária, sendo que isso não importa a majoração da remuneração de maneira irregular, em afronta ao disposto no artigo 37, X da Constituição Federal, pois o legislador decidiu que certas atividades, dentre todas as realizadas pelos policiais militares, não se enquadram como ordinárias, merecendo uma contraprestação especial em razão do seu desempenho. Afasta-se a suscitada inconstitucionalidade do dispositivo de lei. 



    02. A Lei Complementar nº 127/08 não limitou a obtenção da indenização de retribuição pelo exercício das atribuições previstas em seu artigo 23, V, somente às hipóteses de designações provenientes de ato do Governador do Estado, de modo que o Decreto Estadual nº 12.560/2008, ao fazê-lo, atuou de maneira ilegal e extrapolou o poder regulamentar do Executivo. 



    03. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, sob o argumento de que a taxa básica de remuneração da poupança não mede a inflação acumulada do período. Aplicação do IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período. 



    04. No caso de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser arbitrados somente quando liquidado o julgado (rt. 85, § 4º, II), conforme percentual previsto no § 3º e observado o disposto no § 11º. 



    Recurso provido em parte. 



    Sentença mantida, quanto ao mais, em sede de remessa necessária.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 102, § 2º, da Constituição Federal. Requer a reforma do acórdão recorrido quanto aos índices de correção monetária e juros adotados, nos seguintes temos: “i)Juros na forma da caderneta de poupança (eis que envolve, aqui, lide de natureza não tributária); ii)Correção monetária pelo índice TR (taxa referencial) até a data de 25/03/2015, segundo o qual após tal data (na forma do voto vencedor do Min. Luiz Fux), será o IPCA-E, índices e data estas aplicáveis em todo o período condenatório e na fase de conhecimento da lide até a efetiva inscrição do precatório.”



    Em 11 de abril de 2020, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, deixou de exerceu o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente